Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750987-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: EDVALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0708177-59.2022.8.07.0004), movida em desfavor de EDVALDO DOS SANTOS. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor (ID 179728200 – dos autos da origem): “Petição ID177341769 da parte exequente. Indefiro o pedido supra da parte exequente de penhora de 10% do salário da parte executada, tendo em vista a vedação expressa do art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar às exceções previstas no parágrafo segundo de referido diploma processual para casos em que a parte perceba mais de 50 salários mínimos (R$ 66.000,00). No caso a parte exequente percebe R$ 7.833,68 brutos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 1747000, 07078006620238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudiência elencada não tem caráter vinculante, pois não foram proferidas sob o regime dos recursos repetitivos, não obrigando os demais órgão do Poder Judiciário. Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório ID148087842”. Nesta sede recursal, a exequente pede, liminarmente e no mérito, que: “A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda; A.2- Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda”. Aduz que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Alega que a demanda se arrasta desde o ano de 2022, fato que não foi abordado na decisão recorrida. Ressalta que o executado, percebe, líquido, rendimentos brutos mensais de R$ 8.833,68 (ID 53946387). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 53946389. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial decorrente de nota promissória em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 10.302,45 (dez mil e trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) (ID 130785214 e 130785218). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem o executada exerce o cargo de “TÉCNICO POL PUB E GEST GOV” no “SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU” do Distrito Federal e aufere, em média, a renda bruta de R$ 7.833,68 e líquida de R$ 5.833,92, e ainda recebe rendimentos líquidos de R$ 1.000,00 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Distrito Federal, tudo de acordo com informações obtidas no sítio eletrônico da transparência do Distrito Federal (ID 53946392 e 53946391). No caso, a penhora de 10% do salário bruto e da pensão do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator